Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-60.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703359-60.2024.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ADMINICSTRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de março de 2025 14:34:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador